Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720608-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS AURELIO VIDAL AMARAL, JOSAFA ALMEIDA LIMA, ANTONIA CARLA LEMOS ALMEIDA AGRAVADO: UNIAO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Vidal Amaral e Outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0752972-91.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “O processo já se encontra saneado, Id 230224075. Na petição de ID 231365768, os autores requerem a designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas. Requerem ainda que se delimite expressamente: as questões de fato controvertidas relevantes à solução da lide; a distribuição do ônus da prova; as questões de direito relevantes. Manifestação do réu, Id 231701221. Reitera o pedido de análise da preliminar de item V, alínea “a” da Contestação, em sentença. É o breve relato. Fundamento e decido. Defende o autor a necessidade de dilação probatória para a para a comprovação de que os fatos alegados como fundamento para a intervenção e dissolução do Diretório Estadual são infundados e não correspondem à realidade partidária vivenciada no Estado de Pernambuco. Sem razão o autor. Isso porque a questão é eminentemente jurídica, devendo eventual nulidade do procedimento de intervenção/dissolução do Diretório Estadual ser analisada em conformidade com as alegações e provas já apresentadas, observando-se ainda as normas aplicadas ao caso. De outro lado, conforme já esclarecido, a questão quanto ao pedido liminar foi submetida à instancia superior, junto aos autos do agravo de no 0704576-52.2025.8.07.0000 razão pela qual nada a prover. Ademais, há interesse jurídico válido em obter os provimentos pleiteados na inicial. Portanto, há utilidade e necessidade no provimento jurisdicional, sendo a via adotada meio adequado para tanto. Em consequência, REJEITO a preliminar suscitada. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a REGRA ORDINÁRIA. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Pelo exposto, indefiro o pedido de dilação probatória, com amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Assim, transcorrido o prazo de 5 dias, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I”. Em síntese, os Agravantes defendem a necessidade de as testemunhas indicadas serem ouvidas para demonstrar a regularidade do diretório estadual dissolvido, a existência de perseguição política e as atividades efetivamente desenvolvidas. Destaca que a negativa da produção da prova oral ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que a r. decisão agravada seja modificada, para produzir a prova testemunhal requerida para demonstrar os fatos alegados. Preparo comprovado (Id. 72136326). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Nota-se que o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, que passou a ser cabível somente nas taxativas hipóteses do artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que permitia a interposição do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, os Agravantes insurgem-se contra o indeferimento da prova testemunhal postulada, situação que não contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1931792, 0709752-46.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp.1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relaçãoàqual não há que se falar em“urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caberia à parte agravantedemonstraras razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto nãohá que se flexibilizara taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 0729243-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1784975, 0733655-47.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na espécie, o cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora